Tribunal: TJBA
Processo: 0001306-79.2004.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001306-79.2004.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: VALE MANGANES S.A

Advogado(s)
:
CRISTINA ROCHA TROCOLI, RODRIGO SANTOS DE ALMEIDA

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
PROCESSO JULGADO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. APLICABILIDADE DO ART. 14 DO CPC/2015.
DESISTÊNCIA DO FEITO.
ADESÃO
À ANISTIA DO ICMS AUTORIZADO PELA LEI ESTADUAL
11.908/10.

EXCLUSÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 400 DO STJ. PRECEDENTE DO TJBA E DA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. SENTENÇA REFORMADA.

A
PELO CONHECIDO.
DADO

PROVIMENTO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.